Tribunal: TJDFT
Processo: 0002835-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos, mormente não se apontando qualquer motivo para a vítima incriminar gratuitamente os réus, que foram prontamente reconhecidos.
2. A falta de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta o reconhecimento da majorante, constituindo ônus da defesa provar a alegação de que se tratava apenas de um simulacro, ou arma de brinquedo.
3. Na espécie, a nítida divisão de tarefas na dinâmica delitiva, na qual um dos réus ameaçava a vítima enquanto o outro se encarregava de puxar e subtrair o bem visado, impõe o reconhecimento da majorante relativa ao concurso de pessoas.
4. Recursos conhecidos e improvidos.